Tribunal: STF
Processo: ARE 1319320
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. INCORPORAÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL PREVISÃO EM LEI. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/1995 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. SÚMULA DE JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pretensão de reforma de sentença que julgou improcedente o pedido autoral, pleiteando a incorporação de adicional de periculosidade para fins de aposentadoria em virtude de incidir contribuição previdenciária sobre o adicional em comento. 2. A decisão recorrida julgou improcedente o pleito do requerente, reconhecendo a natureza propter laborem do adicional de periculosidade. 3. O recorrente aduziu que o adicional de periculosidade integrou a base de cálculo do seu salário de contribuição. 4. Decisão recorrida está em estrita consonância ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (REsp. nº 1.358.281/SP) e desta Terceira Turma Recursal. 5. Se a verba possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. 6. O adicional de periculosidade constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária. 7. Ademais, o adicional de periculosidade possui Natureza propter laborem, e, portanto, não é possível a sua incorporação aos proventos de aposentadoria. 8. Portanto, a decisão recorrida está em consonância com a legislação e jurisprudência pátrias aplicáveis à matéria em apreço. 9. Recurso conhecido e não provido, com manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 10. Sem condenação em custas judiciais. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da recorrida, em 10% do valor da condenação c/c com o art. 85, § 1º, 2º e 3º, do CPC, com fulcro no art. 55 da Lei n° 9.099/1995. 11. Fica, porém, suspensa a condenação em razão de ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.” 
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 40, § 3º, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido do autor de incorporação do adicional de periculosidade em seus proventos de aposentadoria sob o fundamento de que a referida verba possui natureza propter laborem.
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que somente as vantagens concedidas em caráter geral aos servidores ativos devem ser estendida aos inativos e pensionistas. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. VANTAGENS DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal a quo, ao interpretar a Lei Delegada Estadual 1/2003, que majorou a benesse, entendeu que o aumento na remuneração, concedido genericamente aos servidores da ativa, estende-se aos inativos (CF/88, art. 40, § 8º). Precedentes. 2. Para se concluir de forma diversa, seria necessário o reexame de fatos e de provas, além de legislação local, o que é defeso na via extraordinária, dado o óbice das Súmulas STF 279 e 280. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 630.435/AM-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 22/3/11).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor estadual. Adicional de periculosidade. Extensão aos inativos. Natureza jurídica. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem decidiu que o adicional de periculosidade deveria ser estendido aos inativos, por força do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, haja vista o seu caráter genérico. 2. Para chegar a entendimento diverso sobre a natureza da vantagem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 450.026/SE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/12).
    Ademais, eventual divergência do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da natureza jurídica da vantagem pretendida demandaria a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, destaca-se o seguinte julgado da relatoria do Ministro Cezar Peluso:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Vencimentos. Proventos. Vantagem pecuniária. Gratificação devida aos funcionários em atividade. Extensão aos aposentados. Rediscussão do caráter geral sob fundamento de ofensa ao art. 40, § 8º, da CF. Impossibilidade. Questão infraconstitucional. Recurso não conhecido. Aplicação das súmulas 279, 280 e 636. Reconhecido ou negado pelo tribunal a quo o caráter geral de gratificação funcional ou de outra vantagem pecuniária, perante os termos da legislação local que a disciplina, não pode o Supremo, em recurso extraordinário, rever tal premissa para estender ou negar aquela aos servidores inativos com base no art. 40, § 8º, da Constituição da República” (RE nº 586.949/MG, Segunda Turma, DJ de 13/3/09).
    Nesse mesmo sentido, anotem-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Gratificação por dedicação exclusiva de magistério (TIDEM). Caráter propter laborem da vantagem reconhecido na origem. Forma de incorporação na inatividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 800.736/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/4/15).
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos recebidos como agravo regimental. 3. Administrativo. Proventos. Incorporação. Abono-permanência e jornada complementar. 4. Necessidade de reexame da legislação local, Leis 6.590/1994 e 7.169/1996 do município de Belo Horizonte, bem como do conjunto fático-probatório. Incidência das súmulas 280 e 279. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 892.367/MG-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/9/15).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. EXTENSÃO. NATUREZA GENÉRICA. ÓBICE DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. ART. 97 DA CF. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DESTA CORTE SOBRE A QUESTÃO. DESNECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DA RESERVA DE PLENÁRIO. CPC, ART. 481, § ÚNICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 787.942/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 10/4/14).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. II Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. III Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 784.179/PE-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/14).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. INCORPORAÇÃO DE PARCELAS AO VENCIMENTO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RE nº 702.344/MS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/10/12).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente